Tribunal: STF
Processo: HC 245002
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Yuri Gabriel Nascimento de Paiva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 859.170/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de YURI GABRIEL NASCIMENTO DE PAIVA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Depreende-se dos autos que o Paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática das condutas de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores. Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. A ordem foi denegada pela Corte local, em acórdão (fls. 70-75).



    No presente writ, a Defesa alega, em linhas gerais, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação para a prisão preventiva do Paciente. Sustenta fragilidade probatória, relativamente à conduta atribuída ao Paciente.



    Aduz que:



    “no caso dos autos, na hipótese de o paciente vir a ser condenado, a pena privativa de liberdade poderá ser dosada em montante substancialmente inferior ao mínimo legal, em regime inicial aberto. Portanto, não se justifica o paciente aguardar preso a tramitação da ação penal para, depois de condenado, alcançar a aludida alternativa penal. Em consequência, nada, em tese, afasta a possibilidade de eventual aplicação de penas restritivas de direitos, de sorte que não se justifica a excessiva cautela de manter-se preso o paciente até o julgamento do processo” (fl. 15).



    Requer a revogação da segregação cautelar e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A liminar foi indeferida às fls. 78-80. Informações prestadas, às fls. 87-90 e 91-109.



    O Ministério Público Federal, às fls. 116-119, manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer que restou assim ementado:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35, LEI Nº 11.343/06 E 244-B DO ECA). PRISÃO PREVENTIVA. CAUTELAR EXTREMA EMBASADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO BEM DELINEADOS NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT; SE CONHECIDO,PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” (fls. 116).



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, a prisão preventiva do Paciente se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas, haja vista que, em tese, ele teria se associado a outro agente para perpetrar a mercancia ilícita de entorpecente, inclusive, contando com a participação de adolescente; não se olvidando o risco de reiteração criminosa.



    No ponto, consta no decreto prisional:



    “[...] Em relação a Yuri, ainda que tecnicamente primário, a grande quantidade e variedade de drogas apreendida revela envolvimento perene com a traficância, diante da organização dos custodiados, em conjunto com adolescente, em praticar o tráfico na região; pontue-se, ademais, que conforme constou da representação da autoridade policial pela prisão preventiva, Yuri apresenta enorme periculosidade, sendo investigado e reconhecido em diversos roubos armados praticados na municipalidade” (fl. 68).



    Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar imposta. Sobre o tema: [...].



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. No mais, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a perscrutação acerca de fragilidade probatória, mormente, no que tange à ausência de indícios de autoria, demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via: [...].



    Quanto à alegação de que, em caso de condenação terá direito a regime diverso do fechado, deve-se ressaltar que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que: [...].



    A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, em 16/3/2016, editou a Súmula n. 568, segundo a qual:



    “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.



    Ante o exposto, denego a ordem. (doc. 7 – grifei).  



    Neste habeas corpus, o impetrante requer:  



    Diante do exposto, requer-se seja concedida a ordem em caráter LIMINAR do presente “writ” para que seja revogada a prisão cautelar que pesa em desfavor do paciente, ou seja lhe concedida a liberdade provisória, ou, ao menos, substituindo-se a prisão por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a fim de que possa aguardar em liberdade o desenrolar do processo criminal que tramita em primeira instância.



    Requer-se, nesse sentido, seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente, diante do evidente constrangimento ilegal que lhe fora imposto e, no mérito, seja a liminar tornada definitiva, concedendo-se o direito pleiteado.



    Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido supramencionado, requer-se a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Penal, para que o avanço do COVID-19 dentro dos estabelecimentos prisionais e em toda a sociedade sejam contidos.



    Estão presentes os requisitos para a concessão liminar do pleito, com a imediata revogação da prisão do paciente ou concessão de sua liberdade provisória. O fumus boni iuris revela-se na desnecessidade de qualquer dilação probatória para que se averigue a procedência do pedido. O periculum in mora advém do fato de que o paciente poderá ser custodiado injustamente, situação na qual, caso indeferida a liminar, o Poder Judiciário terá fracassado em sua atribuição de garantia dos direitos fundamentais. (doc. 1, p. 31).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 859.170/SP (doc. 7). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator